Tribunal: CARF
Processo: 10183.900994/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900994/2006-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.641 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Embargante
TODIMO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ACÓRDÃO
PROFERIDO
NA
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. TESE VENCEDORA DO PROCESSO PARADIGMA.
APLICAÇÃO DO RESULTADO AOS PROCESSOS CONSTANTES DO
LOTE.
No julgamento dos demais processos integrantes do lote de repetitivos, que não
o paradigma, a sua relatoria é atribuída ao Presidente da Turma, a quem
compete aplicar o resultado do julgamento do paradigma, de acordo com a tese
que ali sagrou-se vencedora.
Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os embargos para, sem efeitos infringentes, correção de lapso manifesto no
voto vencedor do acórdão embargado.

(assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocado (a), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre
Evaristo Pinto, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900994/2006-12
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900994/2006-12

Relatório
Trata-se de Embargos opostos por TODIMO TRANSPORTES LTDA (fls. 204 e
seguintes) em face do acórdão no 9101-004.572 (fls. 173 e seguintes), proferido pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, na sistemática de processos repetitivos, prevista no art. 47,
do Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2019.
De acordo com o despacho que examinou a admissibilidade dos embargos opostos
(fls. 220-228), a embargante alega a existência de lapso manifesto e de omissão no julgado.
O lapso manifesto alegado é decorrente do fato de que o julgamento do Recurso
Especial do contribuinte, no caso adotado como paradigma (acórdão no 9101-004.571,
processo no 10183.900993/2006-78), “contou com um voto vencido da Conselheira Amélia
Wakako Morishita Yamamoto”, sendo que no acórdão ora embargado “não há voto vencido na
decisão e a relatora do voto condutor – não redatora, mas relatora – [...] fez o relato dos fatos e
a proposta do voto que, ao final, prevaleceu”.
Já a omissão alegada diz respeito à ausência de apreciação de elementos de prova
contidos nos autos e que, no entender da contribuinte, alterariam a conclusão alcançada pela
turma julgadora pelo não conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte.
Os embargos foram parcialmente admitidos, apenas no que diz respeito ao lapso
manifesto acima referido. No que diz respeito à alegada omissão, os embargos foram
devidamente analisados pela autoridade competente, e rejeitados, de forma definitiva, uma vez
que restou evidenciado que a pretensão da embargante, neste aspecto, era meramente de “reabrir
discussão a respeito do conhecimento do Recurso Especial, já apreciada, discutida e julgada”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, devendo ser conhecido.
Passo a apreciá-lo.
De acordo com a embargante, haveria lapso manifesto no acórdão embargado,
uma vez que neste não há menção alguma ao voto vencido proferido pela Conselheira Amélia
Wakako Morishita Yamamoto no âmbito do acórdão no 9101-004.571, adotado como paradigma
representativo da controvérsia posta a julgamento nos presentes autos.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900994/2006-12

Não assiste razão à embargante, contudo, quanto ao ponto de que haveria de
constar o voto vencido da Conselheira Relatora.
Por outro lado, tratando-se de recurso especial em sede de repetitivo, baseado em
paradigma em que a relatora foi vencida e prestigiou-se os termos do voto vencedor, entendo,
sim, que deveria ter constado no voto condutor do repetitivo, que era de minha relatoria, ser
proveniente de entendimento vencedor constante no referido paradigma, e esse fato deixou de
constar na decisão.
Cabe reproduzir o teor do art. 47 do Anexo II do RICARF, que estabeleceu a
sistemática de julgamento aplicável aos processos repetitivos:
“Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre
esses, definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as
turmas e, na turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais
processos integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do
paradigma. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)”
Do dispositivo acima transcrito, resta evidente que, no caso dos demais processos
integrantes do lote de repetitivos, que não o paradigma — precisamente o caso do presente
processo — a sua relatoria é atribuída ao Presidente da Turma (que, eventualmente, pode não ser
o relator do acórdão selecionado como paradigma, pois este é definido por sorteio), e que o
Presidente da Turma deverá “aplica[r] o resultado do julgamento do paradigma”.
Ora, aplicar o resultado do paradigma é simplesmente aplicar a tese que se
consagrou vencedora no julgamento do recurso paradigmático, mas entendo ter havido o lapso
manifesto, quando não se fez a menção de ser o processo repetitivo oriundo de um paradigma
que foi concluído por um voto vencedor.
Neste aspecto, portanto, apesar de estar a decisão em conformidade com o
entendimento vencedor exarado no paradigma, nada obsta atender à formalidade de informar que
se tratou de um voto vencedor no paradigma e não apenas transcrever o voto vencedor da
decisão paradigmática (acórdão no 9101-004.571), o qual foi proferido pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa (designada redatora daquele acórdão), sem qualquer menção ou transcrição feita
ao voto vencido daquela decisão, proferido pela Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto (relatora originária daquele acórdão).
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.641 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900994/2006-12

Entendo, portanto, existir o lapso manifesto de não ter sido apontado que o
repetitivo estava repousado em voto vencedor no paradigma.
Pelo exposto, conheço dos embargos opostos e, no mérito, acolho parcialmente os
embargos, sem efeitos infringentes, para a correção de lapso manifesto no acórdão embargado,
apenas para incluir que trata-se a decisão de um repetitivo, cujo paradigma emanou de um voto
vencedor constante no acórdão no 9101-004.572, sendo desnecessária a inclusão do voto vencido
no repetitivo ora em questão.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital